Tribunal: STF
Processo: HC 82420
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
E M E N T A: SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL (LEI Nº 9.099/95, ART. 89) - CONCURSO DE INFRAÇÕES - CONTINUIDADE DELITIVA - ACRÉSCIMO PENAL - SUPERAÇÃO DO LIMITE PENAL MÍNIMO REFERIDO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95 - PEDIDO INDEFERIDO.



           - A suspensão condicional do processo penal, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se estende aos crimes cometidos em concurso formal, ou em concurso material, nem àqueles praticados em continuidade delitiva, se a soma das penas mínimas cominadas a cada infração penal, computado o aumento respectivo, ultrapassar o limite de um (1) ano, a que se refere o preceito legal em questão. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.